Tribunal: CARF
Processo: 10469.723113/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
DATA DO FATO GERADOR: 01/05/2005
PRECLUSÃO DO ARO. PRAZO IMPRÓPRIO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INOCORRÊNCIA.
O prazo estabelecido em Lei para a Fazenda Pública consolidar as informações prestadas no ARO é de obediência para a administração. Trata-se de um prazo impróprio, isto é, fixado na lei apenas como parâmetro para a prática do ato, tendo em vista que não foi estabelecida qualquer sanção na hipótese de seu descumprimento e que não gera efeitos de preclusão, ao passo que eventual irregularidade deve ser apurado em processo próprio. O ato praticado, além de ser um prazo impróprio, é válido e eficaz, não tendo, portanto, de gerar feitos de preclusão para o contribuinte.
DECADÊNCIA. REGULARIDADE DA OBRA. ARO. IMPROCEDÊNCIA.
Para fins de contagem do prazo decadencial o que se leva em consideração para lançamentos de contribuições previdências decorrentes de execução de obra mediante cálculo da mão-de-obra empregada, é a informação de regularidade da obra, utilizado por sua vez por meio do ARO, ou de documento hábil e idôneo previsto na legislação.
OBRA. CONSTRUÇÃO CIVIL. ARBITRAMENTO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O contratante de serviços de construção civil responde solidariamente com o construtor, independentemente da forma de contratação, pelo pagamento das contribuições previdenciárias decorrentes do contrato, conforme art. 30, inciso VI da Lei 8.212, de 1991.
O salário de contribuição decorrente de obra de construção civil de responsabilidade de pessoa física será apurado com base na área construída constante no projeto, e no padrão da obra.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa, ao contratante pessoa física ou ao segurado o ônus da prova em contrário.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.723113/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.836 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2022
Recorrente
POTIGUAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
DATA DO FATO GERADOR: 01/05/2005
PRECLUSÃO DO ARO. PRAZO IMPRÓPRIO PARA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. INOCORRÊNCIA.
O prazo estabelecido em Lei para a Fazenda Pública consolidar as informações
prestadas no ARO é de obediência para a administração. Trata-se de um prazo
impróprio, isto é, fixado na lei apenas como parâmetro para a prática do ato,
tendo em vista que não foi estabelecida qualquer sanção na hipótese de seu
descumprimento e que não gera efeitos de preclusão, ao passo que eventual
irregularidade deve ser apurado em processo próprio. O ato praticado, além de
ser um prazo impróprio, é válido e eficaz, não tendo, portanto, de gerar feitos
de preclusão para o contribuinte.
DECADÊNCIA. REGULARIDADE DA OBRA. ARO. IMPROCEDÊNCIA.
Para fins de contagem do prazo decadencial o que se leva em consideração
para lançamentos de contribuições previdências decorrentes de execução de
obra mediante cálculo da mão-de-obra empregada, é a informação de
regularidade da obra, utilizado por sua vez por meio do ARO, ou de documento
hábil e idôneo previsto na legislação.
OBRA. CONSTRUÇÃO CIVIL. ARBITRAMENTO DO SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
O contratante de serviços de construção civil responde solidariamente com o
construtor, independentemente da forma de contratação, pelo pagamento das
contribuições previdenciárias decorrentes do contrato, conforme art. 30, inciso
VI da Lei 8.212, de 1991.
O salário de contribuição decorrente de obra de construção civil de
responsabilidade de pessoa física será apurado com base na área construída
constante no projeto, e no padrão da obra.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.723113/2012-85
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.836 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.723113/2012-85

à empresa, ao contratante pessoa física ou ao segurado o ônus da prova em
contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, João Maurício Vital, Flavia Lilian Selmer Dias, Wesley Rocha, Letícia Lacerda de
Castro, Fernanda Melo Leal, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentando nas e-fls. 675 e seguintes, por
POTIGUAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em razão de crédito lançado a seu
desfavor e de ter sido julgado parcialmente procedente a autuação constituída, referente à
contribuição previdenciária decorrente da realização de obra de construção civil de matrícula n.o
50.895.50175/76, correspondente à construção de um shopping center localizado na Av. Dão
Silveira, 7940, Natal-RN.
O Acórdão recorrido assim dispõe (e-fl. 615 e seguintes):
• AI DEBCAD 51.016.7896
(f. 8): para a exigência de contribuições patronais (empresa e SAT/RAT), incidentes
sobre as remunerações dos segurados que laboraram na obra de construção civil,
apuradas por aferição indireta. O auto de infração, consolidado em 11/04/2012,
totalizava R$227.235,24;
• AI DEBCAD 51.016.7900
(f. 14): para a exigência de contribuições dos segurados, incidentes sobre as
remunerações dos trabalhadores que laboraram na obra de construção civil, apuradas
por aferição indireta. O auto de infração, consolidado em 11/04/2012, totalizava
R$84.552,65;
• AI DEBCAD 51.016.7918
(f. 20): para a exigência de contribuições destinadas a terceiros (salário-educação,
INCRA, SENAI, SESI e SEBREA), incidentes sobre as remunerações dos segurados
que laboraram na obra de construção civil, apuradas por aferição indireta. O auto de
infração, consolidado em 11/04/2012, totalizava R$61.300,66;
• AI DEBCAD 51.018.2615
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.836 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.723113/2012-85

(f. 26): para aplicação de multa no valor de R$1.617,12, por descumprimento de
obrigação acessória em razão de a empresa ter deixado de preparar folha de pagamento
das remunerações pagas a todos os segurados a seu serviço.
• AI DEBCAD 51.018.2623
(f. 27): para aplicação de multa no valor de R$16.170,98, por descumprimento de
obrigação acessória em razão de a empresa ter deixado de lançar mensalmente em
títulos próprios de sua contabilidade, de formar discriminada, os fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias.
• AI DEBCAD 51.018.2631
(f. 28): para aplicação de multa no valor de R$16.170,98, por descumprimento de
obrigação acessória em razão de a empresa ter apresentado documento ou livro que
contenha informação diversa da realidade ou que omita informação verdadeira.
Consoante relatório fiscal (f. 49/57), o contribuinte apresentou Declaração de
Informação sobre Obra de Construção Civil (DISO, fls. 61/28), em 11/03/2011, com
vistas à regularização do CEI 50.895.50175/76 por aferição indireta, conforme processo
no. 10.469.721400/201170, tendo sido emitido o ARO 783817, em 20/05/2011, no valor
total de R$299.444,35 (fls. 86/88).
Não tendo havido o recolhimento do valor devido no prazo assinalado, os documentos
foram enviados para ser procedida a ação fiscal e lançamento do crédito tributário.
Da análise da documentação apresentada durante a inspeção, o Fisco constatou a não
contabilização das notas fiscais 1822 e 1832, emitidas pela empresa Vão Livre
Estruturas Metálicas Ltda, e a não contabilização das despesas das notas fiscais 6435,
6467 e 6405, emitidas pela empresa Polimix/Maré Contreto Ltda, escrituradas pelo
valor líquido. Em consequência, a Fiscalização apurou as bases de cálculo por aferição
indireta em razão de a contabilidade da obra não registrar o movimento real em sua
execução, na medida em que foram encontrados documentos fiscais não contabilizados,
conforme autorizado nos §§ 3o., 4o e 6 o, do art. 33, da Lei no. 8.212/91.
Prossegue o Fisco informando que a aferição indireta obedeceu aos preceitos dos arts.
343 a 379 da Instrução Normativa (IN) RFB no. 971/20009, para apuração da
remuneração da mão-de-obra com base na área construída e no padrão da obra. A obra
foi enquadrada como edificação mista, classificada como:
• tabela “projeto comercial salas e lojas”; CSL8 projeto comercial salas e lojas até 10
(dez pavimentos); e padrão normal para a área de 1.053,37 m2 , sendo 37,11 m2 de área
descoberta de lava-jato.
• Tabela de “galpão industrial”; obra mista para a área de 8.765,34 m2 coberta e para a
área de 2.536,29 m2 descoberta de piso concreto intertravado.
O detalhamento do cálculo da mão-de-obra está demonstrado no documento “simulação
de regularização de obra” em anexo (f. 538), para o período de 05/2007 a 10/2008,
tendo apuração na competência 02/2012. Após abatidas as contribuições referentes aos
valores declarados em GFIP, chegou-se ao valor total da mão-de-obra;
a regularizar de R$600.515,94, lançado como base de cálculo nos autos de infração de
obrigação principal.
A Fiscalização esclarece que não aplicou a redução correspondente à utilização de pré-
fabricados ou pré-moldados, prevista no art. 364, da IN RFB no. 971/2009, porque a
edificação foi considerada como mista, e não como alvenaria, e porque o somatório dos
valores brutos das notas fiscais de pré-fabricados e pré-moldados não é igual ou
superior a 40% do custo global da obra, como exige a norma.
No decorrer da ação fiscal, verificou-se que o contribuinte não incluiu em folha de
pagamento os valores relativos à remuneração de contribuintes individuais, apurados na
conta contábil 82374.1.02.10.0002 Serviços de Pessoa Física. Por esta infração, foi
aplicada a multa prevista nos arts. 92 e 102 da Lei no. 8.212/91 e art. 283, inciso I,
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.836 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.723113/2012-85

alínea “a”, do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto no.
3.048/99, lançada no AI no. 51.018.2615.
Da análise dos livros Diário e Razão, observou-se que não houve a contabilização das
despesas e respectivos impostos referentes às notas fiscais no. 6435, 6467 e 6405,
emitidas pela empresa Polimix/Maré Concreto Ltda., razão por que foi lavrado o AI no.
51.018.2623.
Pela infração, foi aplicada a multa prevista nos arts. 92 e 102 da Lei no. 8.212/91 e art.
283, inciso II, alínea “a”, do RPS.
Foi verificada, também, a não contabilização das notas fiscais no. 1822 e 1832, emitidas
pela empresa Vão Livre Estruturas Metálicas Ltda., razão pela qual foi emitido o AI
DEBCAD 51.018.2631 (f. 28), em razão de a empresa ter apresentado livro contábil que
contenha informação diversa da realidade ou que omita informação verdadeira. O Fisco
acrescenta que o sujeito passivo reconhece a falta, conforme esclarecimentos prestados
por escrito em 09/04/2012 (f. 532/537). Pela conduta, foi aplicada a multa prevista nos
arts. 92 e 102 da Lei no. 8.212/91 e art. 283, inciso II, alínea “j”, do RPS.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alega, em apertada síntese, as mesmas
razões de primeira instância, quais sejam:
I. DA AFERIÇÃO INDIRETA:
1.1. Ao final da fiscalização, foi aferida indiretamente o valor da mão-de-obra,
considerando a obra como sendo mista, em conflito com o ARO, demonstrando assim a
inexistência de fé pública;
1.2. a aferição indireta, se não estivesse preclusa, estaria prejudicada por não refletir a
realidade dos fatos: quando tipifica a obra como alvenaria, quando a maior parte é em
estrutura metálica, pré-moldados e pré-fabricados; quando do levantamento da área
total, sem a redução devido ao tipo de edificação (art. 364 da IN); quando considerou a
área total como sendo 12.355,00 m2, quando o habite-se traz o total de 8.765,34 m2; e
quando o cálculo da remuneração da mão-de-obra utiliza o escalonamento das áreas de
forma contrária à instrução;
1.3. dos pré-moldados e pré-fabricados:
1.3.1. De acordo com o art. 364 da IN 971/2009, a obra de construção civil que utilize
componentes pré-fabricados ou pré-moldados será enquadrada de acordo com o
disposto nos arts. 346 a 348 e terá redução de 70% (setenta por cento) no valor da
remuneração apurada;
1.3.2. as notas fiscais existiam na contabilidade da empresa e foram analisadas pelo
fiscal, no entanto os redutores não foram corretamente abatidos do total da área, embora
tenha sido citado a redução de 75% sobre a área das lojas e galpão;
1.4. o fato de ter optado pela aferição indireta não ficou justificado porque:
1.4.1. em primeiro lugar não houve qualquer procedimento de fiscalização ou
solicitação de documentos posterior ao DISO e antes da emissão do ARO datado de
20/05/2011 que justificasse ter encontrado contabilidade irregular;
1.4.2. se o ARO não estivesse precluso, o que está, não poderia constituir crédito
tributário, conforme entendimento;
1.4.3. o ARO emitido em 10/04/2012 traz alterações, onde a obra foi reconhecida como
mista, afirmando, assim, não se tratar de documento que mereça fé pública, pois ora traz
um valor, ora traz outro.
1.4.4. o art. 447, inciso I, da IN 971/2009 define como condição para a aferição indireta
o exame da escrituração contábil ou outro documento que constate que a contabilidade
não registra a movimentação real da remuneração dos segurados;
1.5. Há divergência entre o item 7 do relatório fiscal, onde o auditor alega ser a não
contabilização de 5 notas fiscais o motivo para a aferição indireta, e o item 1.1 alíneas
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.836 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.723113/2012-85

C, D e E, onde afirma ser a não declaração e o não recolhimento da contribuição o
motivo para a aferição indireta. O que se comprova é a incerteza dos valores apurados
pela fiscalização, viciando todo o procedimento utilizado;
II. DA CONTABILIDADE:
1.6. foram aplicadas multas relativas à não-escrituração contábil, o que não se aplica por
ser a empresa tributada com base no lucro presumido e estar desobrigada da
escrituração, conforme art. 47, §7.o, da IN RFB n.o 971/2009;
1.7. mesmo estando desobrigada, a empresa procedeu a escrituração e o auditor notifica
a empresa com base na contabilidade, relativa aos contribuintes individuais,
comprovando, assim, que os seus registros não se mostraram irregular na sua plenitude,
fato este que não justifica a opção pela aferição indireta, mesmo porque o ARO já tinha
sofrido preclusão;
1.8. A empresa em hipótese alguma pode ser penalizada pela não contabilização de
notas fiscais, pelo simples fato de que as empresas tributadas com base no lucro
presumido não têm obrigação de efetuar escrituração contábil;
1.9. não foi citada a não contabilização regular dos empregados. Os únicos valores
levantados na contabilidade como irregulares foram citados nos itens 1.1, alíneas A e B,
os quais a empresa não questiona, acatando sua cobrança, com as devidas reduções de
multa;
1.10. Portanto, não se justifica levantar valores exorbitantes quanto à remuneração de
Mão-de-obra através de aferição indireta;
III. PRECLUSÃO DO ARO:
Em 11/03/2011 a empresa protocolou a DISO e em 20/05/2011 foi emitido o ARO –
Aviso de Regularização de Obra, contrariando o art. 340, § 3.o, da IN 971/2009, que
determina que o ARO deve ser emitido até o último dia útil da competência seguinte ao
da protocolização da DISO, tendo ocorrido a preclusão do ARO;
IV. Por fim, reconhece a empresa os valores levantados pela Fiscalização relativos ao
item 1.1, alíneas A e B, do relatório fiscal, onde deverá ser desdobrado o processo e
cadastrado um novo transferindo para este o débito sem pagamento nem parcelamento
para cobrança amigável.
Conforme a defesa apresentada pela contribuinte, foi realizada diligência para
checar as informações acerca da situação fática dos autos, com o intuito de esclarecer as áreas
constantes da simulação para regularização de obra, da qual teve retorno nas e-fls. 603/604.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivos e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
DA PRELIMINAR
DA AUTUAÇÃO E DA E DA ALEGAÇÃO PRECLUSÃO
O contribuinte apresentou Declaração de Informação sobre Obra de Construção
Civil-DISO junto à Receita Federal do Brasil, com vistas à regularização do CEI
50.895.50175/76, por aferição indireta.
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.836 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.723113/2012-85

Do relatório fiscal de e-fls. 49/57, pode-se verificar os seguintes fatos:
• O contribuinte obteve cadastro específico para obra, CEI 50.895.50175/76, para
construção de um shopping destinado à comercialização de lojas de revenda de
automóveis, localizada na avenida Dão Silveira 7940, Pitimbu, Natal, RN.
• A obra, com área total de 8.765,34 m2, foi realizada com mão de obra própria e
mediante contratação de empresas contratadas.
• A obra utiliza componentes pré-fabricados ou pré-moldados que foram contratados
com empresas.
• Foram verificados pagamentos a segurados contribuintes individuais não inclusos em
folha de pagamento, razão pela qual foi lavrado o Auto de Infração 51.018.2615.
• Foram verificados pagamentos a segurados contribuintes individuais não declarados
em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP relativas ao CEI 50.895.50175/76.
Segundo a recorrente em 11/03/2011, a empresa protocolou a DISO - - Declaração
e Informação sobre Obras de Construção Civil, e em 20/05/2011 foi emitido o ARO – Aviso de
Regularização de Obra (e-fl. 86), contrariando o art. 340, § 3.o, da IN 971/2009, que determina
que o ARO deve ser emitido até o último dia útil da competência seguinte ao da protocolização
da DISO, tendo ocorrido a preclusão do ARO.
A decisão de primeira instância verificou o seguinte:
“Em 21/02/2011 o sujeito passivo apresentou requerimento (f. 71) para que as
contribuições relativas à obra de construção civil fossem apuradas por aferição indireta.
Para tanto, apresentou, em 11/03/2011, a Declaração e Informação sobre Obras de
Construção Civil (DISO, f. 61), com as informações e documentos necessários à
regularização.
Atendendo ao requerimento do Interessado, foi emitido o Aviso de Regularização de
Obra (ARO), f. 86, com base nas informações prestadas pelo sujeito passivo na DISO,
onde ele declarou tratar-se de obra de alvenaria, no campo 6Tipo da obra.
Logo, o ARO foi emitido considerando obra de alvenaria, e não mista, com base nas
declarações prestadas pelo sujeito passivo na DISO, não havendo como prosperar o
queixume do Impugnante quanto a este ponto.
Deve-se registrar, também, que o motivo da emissão do ARO foi o requerimento do
Interessado nesse sentido, não tendo havido, até aquela data, qualquer fiscalização sobre
a obra.
De fato o ARO foi emitido em 20/05/2011, desatendendo ao disposto no §3.o, do art.
340, da IN RFB n.o 971/2009, que determina a sua emissão até o último dia útil da
competência seguinte ao da protocolização da DISO. Contudo, a norma que define o
prazo para emissão do ARO não estabelece qualquer efeito para a preclusão aventada
pelo Impugnante, tratando-se de prazo impróprio para a Administração Pública, e o seu
descumprimento representa mera irregularidade administrativa, para a qual a IN não
confere qualquer consequência.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, o referido prazo é de
consequência administrativa e não ao contribuinte diretamente, destacando-se como prazo
impróprio para a administração publica, que poderá apurar as ocorrências de atrasos ou
irregularidades por meio de processo próprio, não havendo preclusões aos fatos informados pelo
contribuinte.
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.836 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.723113/2012-85

A documentação necessária à regularização de obra de construção civil é
específica para cada tipo de obra e poderá ser exigida pela RFB para apresentação a qualquer
tempo, nos termos do artigo 390, da Instrução Normativa RFB no n° 971/2009. Nesse sentido, o
§ 1o e 3o do citado artigo, prevê os documentos necessários para comprovação do período inicial
da obra, bem como da comprovação do período de término da obra:
"Art. 390. O direito de a RFB apurar e constituir créditos relacionados a obras
de construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na legislação
tributária.

§ 1o Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou da
sua total conclusão em período abrangido pela decadência.

§ 2o Servirá para comprovar o início da obra em período decadencial um dos
seguintes documentos, contanto que tenha vinculação inequívoca à obra e seja
contemporâneo do fato a comprovar, considerando-se como data do início da
obra o mês de emissão do documento mais antigo:
I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula CEI da
obra;
II - notas fiscais de prestação de serviços;
III - recibos de pagamento a trabalhadores;
IV - comprovante de ligação de água ou de luz;
IV - comprovante de ligação, ou conta de água e luz;
V - notas fiscais de compra de material, nas quais conste o endereço da obra
como local de entrega;
VI - ordem de serviço ou autorização para o início da obra, quando contratada
com órgão público;
VII - alvará de concessão de licença para construção".

§3° A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á
com a apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra - CCO;
ll - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e
Territorial Urbano - IPTU, em que conste a área da edificação;
lll - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão
expedida pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da
época ou registro equivalente, desde que conste o respectivo número no
cadastro, lançados em período abrangido pela decadência, em que conste a área
construída, passível de verificação pela SRP;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público,
lavrado em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada
em período decadencial.

§4° A comprovação de que trata o §3° deste artigo dar-se-á também com a
apresentação de, no mínimo, três dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II- contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento,
emitidas em período decadencial;
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.836 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.723113/2012-85

III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época
própria à Secretaria da Receita Federal, relativa ao exercício pertinente a
período decadencial, na qual conste a discriminação do imóvel, com endereço e
área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida
em período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência,
acompanhada de laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART
no CREA.
§ 5° As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser
anexadas à DISO.
Conforme se verifica dos autos, os documentos necessários para comprovação do
término da obra não foram apresentados, o que afasta a pretensão de decadência.
A regra da legislação vigente à época do fato gerador, detalhada por meio da
Instrução Normativa SRP n° 971/2009, determinava em seu art. 24 que a matrícula de obra de
construção civil deveria ser efetuada por projeto, sendo obrigatório incluir todas as obras nele
previstas.
As notas fiscais e demais documentos juntados pelo recorrente não são suficientes
para afastar as constatações da fiscalização em sistema da Receita Federal do Brasil, como bem
abordado pela decisão de primeira instância.
Nesse sentido, entendo que só se pode tratar da decadência da parcela não
regularizada, pois, em casos de regularização de obra por aferição indireta com base na área
construída e no padrão de construção, o § 2o do art. 340 da IN SRP no 971/2009, vigente á época
dos fatos, assim definia:
§ 2o No cálculo da remuneração despendida na execução da obra e do montante das
contribuições devidas, se for o caso, será considerada como competência de ocorrência
do fato gerador o mês da emissão do ARO, e o valor das contribuições nele informadas
deverá ser recolhido até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da sua emissão,
antecipando-se o prazo de recolhimento para o dia útil imediatamente anterior, se no dia
20 (vinte) não houver expediente bancário.
Com isso, caberia ao contribuinte apresentar as provas devidas e necessárias para
afastar a exigência do crédito.
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.836 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.723113/2012-85

Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que as recorrentes tiveram ciência de todo os fatos
que estavam sendo apontados, pois responderam a todo questionamento da fiscalização, bem
como indicaram elementos solicitados para as conclusões do lançamento ou da formação de
grupo econômico. Apresentaram defesa e tiveram ciência dos demais atos, incluindo recurso e
demais manifestações quanto ao que foi apurado no processo administrativo fiscal.
Portanto, não reconheço da preclusão alegada, e, tampouco, da decadência.
DO MÉRITO
DOS REGISTROS CONTÁBEIS E DO LANÇAMENTO POR AFERIÇÃO INDIRETA
Segundo a fiscalização foram apurados irregularidades contábeis, das quais
conforme o relatório fiscal, passo a descrever:
(...)
f) Referente à multa aplicada por deixar o contribuinte de preparar folha(s) de
pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e
das pagas ou devidas aos contribuintes individuais, a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, conforme Auto de
Infração 51.018.2615.
g) Referente à multa aplicada por deixar o contribuinte de lançar mensalmente em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas
as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos, conforme Auto de Infração 51.018.2623.
h) Referente à multa aplicada pelo contribuinte apresentar documento ou livro que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira,
conforme Auto de Infração 51.018.2631.
Portanto, teria a recorrente infringidos normas previdenciárias por falta de
registros contábeis, da qual foi constatado pela fiscalização, diante da decisão de piso:
Da leitura dos dispositivos transcritos, conclui-se que a empresa é obrigada a lançar em
títulos próprios da sua contabilidade os fatos geradores das contribuições
previdenciárias (art. 47, caput). O §7.o, do art. 47, antes transcrito, desobriga a empresa
tributada com base no lucro presumido da apresentação da escrituração contábil,
DESDE QUE escriture Livro Caixa e Registro de Inventário. Em outras palavras, a
empresa precisa manter um sistema de contabilidade simplificado, consubstanciado na
escrituração do Livro Caixa.
No entanto, no caso sob exame, tendo escriturado os livros Diário e Razão, a empresa
optou por apresenta-los para a auditoria fiscal, submetendo-se, portanto, a todas as
normas de contabilidade que determinam a maneira como deve se dar a escrituração,
não podendo omitir qualquer registro que modifique o seu patrimônio. É nesse sentido
que o art. 1.184 do Código Civil determina que devem ser escrituradas no Livro Diário
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.836 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.723113/2012-85

todas as operações relativas ao exercício da empresa3. Descumprida a obrigação legal, é
cabível a aplicação de multa com a lavratura do respectivo auto de infração.
Assim, constatada a não escrituração contábil das notas fiscais no. 1822 e 1832,
emitidas pela empresa Vão Livre Estruturas Metálicas Ltda, resulta legítimo o AI
DEBCAD 51.018.2631 (f. 28), em razão de a empresa ter apresentado livro contábil que
omite informação verdadeira. Ressalte-se que o Autuado reconheceu a não escrituração
dos referidos documentos fiscais, consoante esclarecimentos prestados por escrito em
09/04/2012 (f. 532/537). Logo, é procedente o lançamento.
Ainda quanto à escrituração contábil, nos termos do parágrafo único, do art. 233, do
RPS, considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que não preencha
as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação diversa da realidade,
ou, ainda, que omita informação verdadeira. Portanto, uma vez constatadas notas fiscais
e despesas não escrituradas, correto o procedimento do Fisco ao considerar deficientes
os livros contábeis apresentados.
(...)
Também não é necessário, para caracterizar os livros como deficientes, que seja
demonstrada a “não contabilização de empregados”, como pretende a Impugnante. A
comprovação da falta de registro das notas e despesas indicadas mostra que a
contabilidade não registra a real movimentação da empresa, retirando a fé da
escrituração como um todo.
Por outro lado, alega o contribuinte que a fiscalização teria exigido documentos
que não seriam de obrigação das empresas optantes pelo lucro presumido, alegando que poderia
ter apresentado somente o livro-caixa para as comprovações devidas.
Os documentos contábeis são necessários para apuração do fato gerador devido, o
que no caso ficou faltando informações escrituradas pelo contribuinte, consoante o não registro
de notas fiscais que pudessem apurar o montante do tributo devido.
Assevera a recorrente que os documentos por ela juntados aos autos são hábeis,
idôneos e suficientes à comprovação do pagamento dos supostos débitos que estão sendo lhe
sendo imputados, afastando a presunção gerada pelo método da aferição indireta.
A aferição indireta do montante supostamente devido é um expediente cuja
utilização pela Fazenda Pública possui caráter excepcional, só podendo ser utilizada na
ocorrência das hipóteses e requisitos estritamente definidos pelo art. 33, §§ 3oa 6o da Lei 8.212,
de 1991, que não ocorrem no caso, quais sejam: a) a recusa ou sonegação de qualquer
documento ou informação; ou b) a verificação de indícios de inidoneidade da documentação
fiscal e contábil, que aponte para o registro de informações destoantes da realidade dos fatos; não
houve qualquer recusa ou sonegação de documentos por sua parte, nem qualquer indício de
inidoneidade da sua estrita fiscal e contábil.
Não há qualquer mácula no lançamento, quanto a essa questão.
Ressalta-se que os documentos juntados aos autos pela recorrente não são hábeis,
idôneos ou suficientes à comprovação do pagamento dos créditos tributários exigidos ou por
afastar a deficiência da documentação encontrada. Equivoca-se a recorrente no sentido de
apresentou toda documentação solicitada, não havendo recusa ou sonegação, pois o art. 33,
parágrafo terceiro é claro ao descrever que a aferição é possível no caso de apresentação
deficiente de documentos, tendo a fiscalização constado a não entrega de notas fiscais, bem
como movimentações não condizentes com as realidades dos fatos apurados.
Por sua vez, a Lei 8.212, de 1991, art. 33, §§ 3° e 6o é explícita ao atribuir à
fiscalização o poder de (a) lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.836 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.723113/2012-85

segurado o ônus da prova em contrário, no caso de recusa ou sonegação de qualquer documento
ou informação, ou sua apresentação deficiente; (b) apurar e lançar as contribuições devidas
quando constatar que a contabilidade não registra a realidade da remuneração dos segurados a
seu serviço e (c) desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado
empregado, quando constate que o segurado contratado como contribuinte individual,
trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições que caracterizem
tal condição:
Lei 8.212, de 1991
Art. 33

(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário. (Redação dada pela Medida Provisória n° 449,
de 2008) (no mesmo sentido, o art. 233 do RPS)
(...)
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário. (Grifou-se.)
No caso em apreço, é evidente a apresentação deficiente da documentação, uma
vez que, como visto, não foram apresentadas as guias de recolhimento da Previdência Social
referentes à obra em questão.
DA BASE DE CÁLCULO APURADA POR AFERIÇÃO INDIRETA
O objeto de debate nos autos e as informações desencontradas, segundo a
recorrente, gira em torno das informações constantes nos AROs emitidos.
Ocorre que a apuração do calculo baseou-se na documentação apresentada pelo
contribuinte e a reclassificação do ARO se deu para, inclusive, beneficiar o contribuinte, diante
da constatação de apuração de obra mista.
A fiscalização classificou a obra a partir das informações prestadas pelo próprio
contribuinte, e posteriormente reviu a classificação por estar enquadrada como obra mista, e não
obra de alvenaria, segundo consta dos cálculos lançados na e-fl. 538:

Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.836 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.723113/2012-85

Nesse tema a decisão de piso assim se pronunciou:
“Observe-se que o crédito tributário sob exame não tem lastro no ARO (f. 86) emitido a
partir das informações prestadas pelo sujeito passivo. O cálculo da mão-de-obra
efetuado pelo Fisco (f. 538) se fundamenta na documentação examinada na auditoria
fiscal.
Assim, a alegada preclusão do ARO não tem nenhum efeito sobre o lançamento em
apreço.
Também não procede a afirmação de falta de fé do “ARO emitido em 10/04/2012”, por
trazer informações diferentes do ARO emitido em 20/05/2011 (f. 86). Como explicado,
o ARO datado de 20/05/2011 foi emitido com base nas informações prestadas pelo
sujeito passivo na DISO, enquanto o cálculo da mão-de-obra a regularizar (f. 538) – que
não representa novo ARO foi elaborado com base nas informações colhidas pela
Fiscalização
(...)
Em decorrência do enquadramento como mista, houve redução no percentual utilizado
para apuração da mão-de-obra, tendo sido utilizado 2%, 5%, 11% e 15% em lugar
daqueles utilizados para obras de alvenaria (4%, 8%, 14% e 20%), conforme determina
o art. 351 da referida IN. Logo, tendo sido beneficiado pelo enquadramento da obra
como mista, não há como reconhecer qualquer prejuízo para o Impugnante.
Incialmente a obra tinha sido informada como obra de alvenaria, e não como obra
mista, já que utilizava estrutura de metal e/ou pré-fabricados ou pré-moldados, da qual impacta
na base de cálculo, incluindo a metragem correta, da qual foi verificada por meio de diligência
fiscal, conforme as e-fls. 603/604 dos autos, bem como do próprio relatório fiscal:
Relatório fiscal:

Relatório da Diligência fiscal:

Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.836 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.723113/2012-85

Assim, quanto ao pedido de redutor aplicado ter sido equivocado na área total do
imóvel, o contribuinte alega o seguinte:

Ocorre que nesse aspecto, a fiscalização foi clara no relatório fiscal e na diligência
realizada, da qual transcrevo parte da conclusão da decisão de piso que assim dispõe:
A área constante do habite-se, 8.765,34m2 , corresponde somente à área da coberta
metálica, devendo, para efeito de cálculo da mão-de-obra empregada, ser somada ao
piso de concreto intertravado e à área da construção em alvenaria (salas e lojas).
Assim a área total da obra, totalizando 12.355m2, conforme explicado na diligência
fiscal, resulta do seguinte somatório: (a) 11.301,63m2 (galpão industrial) referente à
edificação/montagem da estrutura metálica (8.765,34m2) e piso de concreto
intertravado (2.536,29m2) e (b) 1.053m2 referente à parte de alvenaria,
correspondente a pavimentos térreo, mezanino, lojas e lavajato.
Quanto ao escalonamento das áreas, foi feito rigorosamente de acordo com o art. 351,
da IN RFB no. 971/2009:
Faltou, portanto, o contribuinte apresentar provas que pudessem afastar a
conclusão da fiscalização quanto à aplicação do redutor, que resultou na área de 2.536,29m2 do
piso de concreto intertravado e para a área do lava jato (37,11m2), conforme determina o art.
357, da IN RFB no. 971/2009.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.836 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.723113/2012-85

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão a recorrente.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para não acolher a
preliminar alegada e no mérito NEGAR PROVIMENTO, realizando a manutenção da decisão de
primeira instância.
Outrossim, diante da ordem judicial de e-fls. 729/732, seja expedido ofício aquele
juízo comunicando do julgamento da presente demanda administrava.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital